Tribunal: TJMT
Processo: 1041281-35.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041281-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 387.994.721-04 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041281-35.2020.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Ivone Gregorio de Campos

Parte Recorrida(s):
Banco BMG S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta:
44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, em que a parte autora narra que fora surpreendida com a inclusão dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais), inscrito pela ré, referente ao contrato n. 214449463, na data de 16/07/2019.

2.

Afirma que pelo fato de desconhecer o contrato que deu origem à dívida entrou em contato com a ré para solucionar o problema, porém, sem êxito.

3.

Em sua defesa, a ré alegou estar amparada pelo exercício regular do seu direito, para tanto, juntou o contrato n. 214449463, devidamente assinado pela parte autora, bem como comprovante de transferência de valores.

4.

Argumenta que o referido contrato fora refinanciado de forma automática em decorrência da ausência de margem/cancelamento do convênio com o órgão pagador, conforme previsão contratual, no entanto, a parte autora deixou de adimplir com o saldo remanescente, motivo pelo qual houve restrição juntos aos órgãos creditícios.

5.

Em sede de impugnação a autora/recorrente modifica a sua narrativa e afirma possuir vínculo jurídico com a demandada, todavia, alega que o contrato discutido nos autos encontra-se quitado, alegando não possuir qualquer saldo devedor em aberto, motivo pelo qual pleiteou a procedência dos pedidos iniciais.

6.

Sentença meritória que julgou improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de empréstimos prestados pela recorrida, reconhecendo como legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a reclamante não comprovou que adimpliu com as suas obrigações contratuais.

7.

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a reforma do julgado, alegando que há discrepância entre o contrato apresentado pela ré, e que as oito parcelar no valor de R$ 110,50 (cento e dez reais e cinquenta centavos), cada uma, que a ré alega estar sem o devido adimplemento referem-se ao contrato 201063706, que encontra-se devidamente pago, conforme termo de quitação.

8.

Dá análise dos autos e dos documentos a ele acostados, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo vinculado ao contrato de n. 214449463, que inicialmente a parte autora negou a contratação.

9.

Soma-se a isso o fato de que o contrato que a parte autora trouxe o termo de quitação faz referência ao número 201063706, não apresentando nos autos qualquer prova que corrobore com a alegação de que não possui débitos em aberto junto a instituição financeira vinculada ao contrato n. 214449463.

10.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

11.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a existência de débitos com a reclamada no que concerne a empréstimo consignado, a instituição financeira comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022